Tribunal: STF
Processo: HC 89021
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUGA. É fundamento
   para a preservação da prisão preventiva o fato de o acusado haver
   empreendido fuga quando preso preventivamente, deixando o
   distrito da culpa.
        PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO. Uma
   vez configurado excesso de prazo em relação à custódia provisória,
   impõe-se a concessão de ordem de ofício.